Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO AUSENTE EM ETAPA OBRIGATÓRIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PARALISAÇÃO DO CONCURSO. PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestar os efeitos de decisão administrativa que eliminou candidato do concurso público para cargo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não há plausibilidade no argumento que imputa a ausência em etapa obrigatória do certame ao longo período de paralisação do concurso por conta da pandemia da Covid-19, se a convocação dos candidatos para a etapa de heteroidentificação se deu após a retomada do concurso e da realização da prova objetiva, à qual compareceu.
4. É atribuição do candidato acompanhar todos os atos referentes ao concurso publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou no endereço eletrônico da banca examinadora, conforme o item 14.3 do Edital de abertura.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.